Tribunal: TJSP
Processo: 1007046-59.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil na hipótese dos autos - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007046-59.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante FONTE DOS
METAIS LTDA ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007046-59.2018.8.26.0077 - Birigüi
2
VOTO No: 29899
APEL.No: 1007046-59.2018.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : FONTE DOS METAIS LTDA. ME. (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DEVEDOR Execução lastreada em cédula
de crédito bancário
Julgamento antecipado da lide -
Cerceamento de defesa Inocorrência Desnecessidade de
prova pericial contábil na hipótese dos autos - Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
81/82,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os embargos opostos na execução movida pelo
apelado, fundada em cédula de crédito bancário celebrada
entre as partes, condenando-a ao pagamento das custas,
despesa
processuais
e
honorários
advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça a ela concedida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que o julgamento antecipado da lide
implicou cerceamento de defesa, na medida em que
impossibilitou a realização de perícia contábil que teria o
condão de demonstrar o excesso de execução.
O recurso foi devidamente recebido.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há se falar em cerceamento de
defesa por ausência de produção de perícia contábil, uma
vez que cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção de
prova inútil ao deslinde da causa.
Todas
as
questões
suscitadas
independem
de
produção de prova pericial para sua verificação, porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007046-59.2018.8.26.0077 - Birigüi
3
elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento
da matéria controvertida, de modo que o julgamento
antecipado da lide era de rigor.
Cabe ao Juiz, como destinatário da prova, o exame
do cabimento do meio pretendido pela parte, e sua dispensa,
nas circunstâncias, jamais poderia caracterizar cerceamento
de defesa.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se,
no
mesmo
sentido,
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça: “Presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não
mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90 DJU 17.9.90,
p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
cabe ao Juiz a direção do processo, devendo determinar as
provas necessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC).
No caso em tela, o MM. Juiz entendeu suficientes
para fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos
autos, razão pela qual dispensou a produção de outras
provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária na hipótese a produção de qualquer prova, haja
vista que, como bem sopesou o MM. Juiz sentenciante, a
apelante não apresentou “elementos minimamente convincentes de
que o cálculo do embargado está errado”.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007046-59.2018.8.26.0077 - Birigüi
4
sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
de 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator